Tribunal: TJPA
Processo: 0803548-37.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803548-37.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EDLENE NAZARE SILVA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0803548-37.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADOS ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA E LORENA SERRÃO OLIVEIRA)

APELADO: EDLENE NAZARÉ SILVA DOS REIS
(DEFENSORIA PUBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. EXIGÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA PRETÉRITA DE TERCEIRO. PRÁTICA ABUSIVA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com inexistência de débito, obrigação de fazer e indenização por danos morais, declarou a nulidade de termo de confissão de dívida firmado pela autora para obtenção de fornecimento de energia elétrica, reconheceu a inexistência do débito, condenou a concessionária à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A concessionária sustenta a legitimidade da cobrança, a validade do termo de confissão de dívida e a licitude da suspensão do fornecimento de energia, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a exigência de assunção de débito pretérito de terceiro como condição para alteração de titularidade de unidade consumidora e manutenção do fornecimento de energia elétrica; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de assunção de dívida pretérita de terceiro como condição para alteração de titularidade de unidade consumidora configura prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Resolução ANEEL nº 1000/2021.

4.

A obrigação decorrente do consumo de energia elétrica possui natureza pessoal, devendo ser exigida exclusivamente daquele que efetivamente utilizou o serviço no período de formação do débito.

5.

A concessionária não comprova que a autora integrou a relação de consumo à época da constituição dos débitos pretéritos, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de vínculo familiar com a titular anterior.

6.

O termo de confissão de dívida firmado em contexto de necessidade de obtenção de serviço essencial revela vício decorrente de imposição abusiva, o que autoriza o reconhecimento de sua nulidade.

7.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito indevido caracteriza falha na prestação de serviço essencial e enseja reparação por danos morais.

8.

A repetição do indébito em dobro é devida diante da cobrança indevida realizada pela concessionária.

9.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

10.

A redução da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros usualmente adotados em hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica não pode exigir a assunção de débito pretérito de terceiro como condição para alteração de titularidade de unidade consumidora.

2.

A dívida decorrente de consumo de energia elétrica possui natureza pessoal e não se transfere automaticamente em razão de vínculo familiar ou sucessão na posse do imóvel.

3.

O termo de confissão de dívida firmado mediante imposição abusiva para obtenção de serviço essencial é nulo.

4.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em razão de débito inexigível configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais.

5.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, 39 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0800649-96.2022.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803548-37.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADOS ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA E LORENA SERRÃO OLIVEIRA)

APELADO: EDLENE NAZARÉ SILVA DOS REIS
(DEFENSORIA PUBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Inexistência de Débito, Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
ajuizada por Edlene Nazaré Silva dos Reis, em desfavor da concessionária – julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do termo de confissão de dívida, a inexistência do débito, condenar à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que não houve vício na prestação do serviço, pois a autora não seria terceira estranha aos débitos pretéritos da unidade consumidora, já que integrava o mesmo núcleo familiar da antiga titular e usufruía do fornecimento de energia no imóvel; que inexistiria prova de que a autora somente passou a residir no local após o falecimento da genitora; que o termo de confissão de dívida seria válido, por ausência de vício de consentimento; e que a suspensão do fornecimento de energia decorreu de inadimplemento, constituindo exercício regular de direito.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, por considerá-la excessiva e desproporcional, defendendo a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a adequação do quantum aos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que apenas passou a residir no imóvel após o falecimento da antiga titular, não podendo ser responsabilizada por débito anterior de terceiro; que foi compelida, em contexto de vulnerabilidade e necessidade de obtenção de serviço essencial, a firmar termo de confissão de dívida abusivo; e que a cobrança indevida, seguida da suspensão do fornecimento de energia, configurou falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão

virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0803548-37.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (ADVOGADOS ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA E LORENA SERRÃO OLIVEIRA)

APELADO: EDLENE NAZARÉ SILVA DOS REIS (DEFENSORIA PUBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do
recurso.

Cinge-se a controvérsia
em decidir se é lícita a exigência de assunção de débito pretérito de terceiro como condição para alteração de titularidade de unidade consumidora e manutenção do fornecimento de energia elétrica.

O ordenamento jurídico tem como princípio e fundamentos a ideia de proteção do consumidor nas relações de consumo, especialmente quanto à vedação de práticas abusivas e imposição de obrigações desproporcionais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, bem como da Resolução ANEEL nº 1000/2021, que veda a exigência de pagamento de débito de terceiro como condição para alteração de titularidade, salvo hipóteses excepcionais não configuradas.

No caso, Edlene Nazaré Silva dos Reis demonstrou que foi compelida a assumir dívida pretérita vinculada à unidade consumidora para viabilizar a regularização do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, o que resultou na assinatura de termo de confissão de dívida posteriormente impugnado. Por sua vez, a apelante Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. sustenta a legitimidade da cobrança, sob o argumento de que a autora integrava o núcleo familiar da titular anterior.

Todavia, tal tese não merece prosperar.

Com efeito, não restou comprovado nos autos que a autora tenha participado da relação de consumo no período em que se originaram os débitos pretéritos, ônus que incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC. A mera alegação de vínculo familiar não autoriza, por si só, a transferência de responsabilidade por dívida de natureza pessoal.

Além disso, a exigência de assunção de dívida de terceiro como condição para alteração de titularidade configura, insisto, prática abusiva, vedada pela Resolução ANEEL nº 1000/2021 e pelo Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre destacar, ainda, que esta própria Turma já se manifestou sobre a controvérsia no bojo do agravo de instrumento nº 0800649-96.2022.8.14.0000, relativo ao mesmo caso concreto, ocasião em que restou consignado que:

“Com efeito, há nos autos indicativos suficientes – ao menos para deferir a tutela provisória pleiteada no 1º grau – de que, como condição para mudar a titular da conta de energia, a agravante foi obrigada a assumir débitos de titularidade da antiga locatária como condição para a transferência de titularidade da conta de energia elétrica, o que é vedado pela Resolução Normativa nº 1.000 da ANEEL, a qual proíbe a exigência de pagamento de débitos de terceiros para a execução de serviços como a alteração de titularidade.

Dito de outro modo, a recorrida, ao exigir que a recorrente assumisse débitos de terceiro, violou os direitos da consumidora, impondo-lhe obrigação manifestamente abusiva, porquanto a obrigação de pagar pelo fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal, devendo ser cobrada de quem efetivamente utilizou o serviço”.

Naquele julgamento, reconheceu-se, em sede de cognição sumária, a presença de elementos indicativos da abusividade da conduta da concessionária, com deferimento de tutela para suspensão das cobranças e impedimento de corte do serviço.

Tal circunstância reforça a correção da sentença recorrida, que, com base em cognição exauriente, concluiu pela nulidade do termo de confissão de dívida e pela inexistência do débito.

Concluo, assim, que a cobrança imposta à autora é indevida, o termo de confissão de dívida é nulo e a suspensão do fornecimento de energia fundada nesse débito revela-se ilícita, subsistindo, por conseguinte, a condenação à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

A prova mínima apresentada pela autora, aliada à ausência de comprovação robusta em sentido contrário pela concessionária, conduz à manutenção da sentença.

No entanto, no tocante ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo que assiste parcial razão à apelante.

Embora configurado o dano moral decorrente da cobrança abusiva e da suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial, o montante fixado em R$ 10.000,00 revela-se superior ao usualmente adotado por esta desembargadora em hipóteses semelhantes, especialmente considerando as peculiaridades do caso concreto, a ausência de inscrição do nome da autora em cadastros restritivos e a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A indenização por danos morais deve cumprir dupla função: compensar o abalo suportado pela vítima e desestimular a repetição da conduta ilícita, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

Dessa forma, mostra-se mais adequado e proporcional reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00, quantia suficiente para atender às finalidades compensatória e pedagógica da condenação.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso
,
apenas para reduzir a condenação por danos morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 19/05/2026